Tribunal: TJMT
Processo: 1006562-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006562-55.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIANE FARIAS ESTEVAO - CPF: 947.325.741-49 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO–DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, §4°, II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido Lei n. 8.213/1991, ficar incapacitado para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

2- O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-doença) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

3- Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e em que o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário depender de apuração, em liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3
o
, I a V e §4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Auxílio Doença Acidentário n. 1006562-55.2019.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o apelante à implantação de auxílio-acidente em favor da autora a partir da cessação do benefício, ocorrido em 13/03/2019.

Em suas razões recursais o apelante alega que deve ser suspenso o feito em razão da afetação do
Tema
no
862
pelo
STJ
.

Assevera que a parte autora não preenche os requisitos exigidos para o benefício pretendido, de modo que a improcedência do pleito formulado na exordial é medida de rigor.

Sustenta, ainda, que o termo inicial do benefício previdenciário deve ser a partir da juntada do laudo pericial, tendo em vista o comprovado início da incapacidade diagnosticada.

Por fim, requer provimento ao recurso, com a reforma da sentença ora vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 140733761, págs.01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, em ação de auxílio doença acidentário, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o apelante à implantação de auxílio-acidente em favor da autora a partir da cessação do benefício, ocorrido em 13/03/2019.

Em suas razões recursais o apelante requer o provimento do recurso, a fim de determinar que o termo inicial do benefício de
auxílio
-acidente corresponda à data da juntada do laudo pericial ou, ainda, que o processo seja suspenso com amparo no
Tema
no
862
do
STJ
.

Pois bem. O recurso não merece prosperar.

É sabido que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais no 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
(acórdãos publicados em 01.07.2021), afetados à sistemática dos repetitivos (
Tema

no

862
), fixou a seguinte tese:
“o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”
.

Em seu voto, bem destacou a relatora, Ministra Assusete Magalhães:

“(...) Nesta Corte, todavia, o entendimento quanto à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, precedido de auxílio-doença, tem sido uniforme, merecendo destacar, a propósito, entre muitos outros, os seguintes precedentes da Primeira e da Segunda Turmas, competentes, atualmente, para o julgamento da matéria (...)

Concluiu o aludido julgado, representando a pacífica jurisprudência – que ora se ratifica –, que
‘o STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação’ (STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019)
.

(...)

Pressupõe-se, naturalmente, que a lesão justificadora do auxílio-doença é a mesma que, após consolidada, resultou em sequela definitiva redutora da capacidade laborativa do segurado, justificando, assim, a concessão do auxílio-acidente.

(...)

Conclui-se, de todo o exposto, que, como regra, conforme o critério legal do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, reafirmando-se, no presente julgamento, a jurisprudência desta Corte a respeito da matéria (...)”
.

Nota-se, portanto, que aludido entendimento se firmou precisamente com amparo no texto legal trazido pelo art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91, que dispõe que
“o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”
.

No caso em comento, colhe-se da inicial e dos elementos coligidos que
Eliane Farias Estevão
sofreu doença ocupacional em decorrência de movimentos repetitivos na função de Ajudante de Produção no matadouro do frigorífico onde trabalhava, qual seja: (
CID 10 – M75 (LESÕES DO OMBRO); CID 10 – M75.3 (TENDINITE CALCIFICANTE DO OMBRO); CID 10 – M65 (SINOVITE E TENOSSINOVITE) e CID 10 – M75.1 (SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR
). Por essa razão, nos períodos de 17/8/2009 a 15/10/2009 e 02/12/2011 a 18/10/2018,

veio

a perceber o benefício de
auxílio
-
doença
por acidente de trabalho
junto ao INSS (NB:91/536.943.353-0 e NB 91/547.801.846-1) (id. 140733728, págs.01/06).

Colhe-se, também, que após a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, a apelada ainda permaneceu com redução em sua capacidade laboral em decorrência das sequelas advindas da consolidação das lesões do trabalho, fazendo jus, por isso, à percepção do
auxílio
-acidente então pleiteado.

Assim, submetida a perícia judicial em
21/08/2019
, veio o
Expert
do Juízo, mediante análise clínica da pericianda e dos relatórios médicos aglutinados, a atestar que:
“(...) AUTORA COM QUADRO DE TENDINITE EM OMBRO DIREITO HA 8 ANOS, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES HÁ 8 ANOS AFASTOU APÓS 2 MESES DOS SINTOMAS E 10 MESES DE ATIVIDADE NA EMPRESA. HOJE AINDA REFERE DOR NO OMBRO DIREITO, SEM MELHORA MESMO APÓS 8 ANOS SEM ATIVIDADE EXAME FISICO COM LIMITAÇAO LEVE EM OMBRO DIR. RM DEMOSTRA ALTERAÇAO ANATOMICA DE ACROMIO, COM MORFOLOGIA TIPO II DE BIGLIANI COM DIMINUIÇAO DE ESPAÇO SUBACROMIAL”.

(id. 140733728, págs.01/06).

Nessa linha, observa-se que a lesão justificadora do
auxílio
-
doença
dantes percebido é a mesma que, após consolidada, resultou na referida sequela definitiva redutora da capacidade laborativa da recorrida, justificando, assim, a concessão do
auxílio
-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio
-
doença
anteriormente concedido pelo INSS.

Assim, aludidas constatações técnicas, aliadas aos demais requisitos legais preenchidos pela apelada, além do quanto deliberado em
sede de repetitivo
pela Corte Cidadã no
Tema
no
862
(tese retromencionada), demonstram que a apelada efetivamente faz jus à concessão do benefício de
auxílio
-acidente, nos termos do art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91.

A propósito, fazendo coro com a relatora, Ministra Assusete Magalhães, na deliberação retrocitada, para o caso em tela também considero que:

“(...) Em que pese o longo período em que permaneceu inerte o segurado, o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, por expressa determinação legal (art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91), destacando-se não incidir o prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário, que é direito fundamental, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 23/09/2014).

Por outro lado, a consequência pela demora do segurado em pleitear o reconhecimento do seu direito consistirá na perda do direito às parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, por força da prescrição quinquenal (...)

Destaque-se, por fim, que o retorno do segurado à atividade em nada altera o termo inicial do benefício, haja vista que o auxílio-acidente pressupõe redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, após a consolidação das lesões, o que denota a irrelevância do retorno ao trabalho, sem recaídas que impliquem em nova concessão de auxílio-doença (...)”
(
STJ
. REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3
o
, I a V e no §4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023